Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos com objetivo de sanar omissão e contradição em relação à majoração e redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão sanável pela via dos aclaratórios é aquela em que incorreu o juízo quando deixou de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter abordado, seja porque a parte o solicitou expressamente, seja porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha a obrigação de decidir sobre ela de ofício (artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil). 2.2. A “contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE de 22/8/2013). Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim.
3. No caso, da redação inteligível do acórdão embargado, extrai-se que a majoração alcança apenas a verba honorária devida pela ré apelante, visto que a ré embargante não interpusera apelação contra a sentença. 3.1. Assim, em que pesem os argumentos da embargante, o acórdão não padece de nenhum dos vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, notadamente os apontados em suas razões recursais.
4. Embargos de declaração rejeitados.